Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720153-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUPORTE LOGISTICO DE CONGELADOS SANTA ROSA LTDA - ME, CASSIO GAGLIARDI, SUED ROSA DE JESUS GAGLIARDI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 92656065 do processo n. 0009741-61.2015.8.07.0004) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Suporte Logístico de Congelados Santa Rosa Ltda. e Outros, indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e determinou ao agravante promovesse o andamento do processo, indicando expressamente bens penhoráveis, sob pena de suspensão do feito conforme o art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 26747707), o agravante sustenta possuir direito, na qualidade de credor, de valer-se da pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, conforme o Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. Aduz que o sistema atrelado à CNIB se destina a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo para localização de bens do executado. Afirma ter o Juízo a quo, todavia, indeferido o pleito, afrontando os princípios da duração razoável do processo, da efetividade da execução, da segurança jurídica, da cooperação e da razoabilidade. Defende a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, ao argumento de que o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens, porquanto desconhece bens de propriedade dos agravados. Pontua que, na hipótese vertente, é necessário substituir a decisão negativa proferida pelo Juízo de origem e conceder o pedido originário no recurso de agravo de instrumento, pois não há óbices legais para tanto. Ao final, requer “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão dos nomes dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB”. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar, a fim de “realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. Preparo recolhido (ID 26749760) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas. Observa-se que referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Ocorre, contudo, que há a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, motivo pelo qual não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. Sobre o assunto, relevante citar os seguintes julgados deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do juízo de origem em realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens passíveis de penhora da parte agravada. 2. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. A parte interessada poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário. 4. O sistema não está ao alcance do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342392, 07083211620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. 2. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. 3. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 4. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1339573, 07030490720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se afigura viável, nessa seara liminar, o deferimento da medida pleiteada, pois, se concedida, esgotaria o próprio mérito recursal, devendo a matéria, portanto, ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. Noutro vértice, também não se vislumbra perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pois este tramita regularmente na origem, com os atos em direção à satisfação do direito do agravante. Além disso, eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal pleiteados. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora